Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707916-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGOS FONTINELE PEREIRA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS DECISÃO 1. O primeiro réu agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715330-60.2019.8.07.0001 - id 83744848), que, em ação de rescisão contratual, indeferiu o chamamento ao processo de Rejane Chaves de Oliveira tendo em vista não constar do contrato que pretende rescindir. Alega, em suma, a responsabilidade solidária da terceira indicada, pois, ao receber pelos serviços de consultoria contratados pela autora, repassou os valores, por depósitos, para a pessoa que fez a captação da cliente (Denilson Egídio da Silva) e para Pedro Ivo Belisário dos Santos, filho Rejane, conforme recibos juntados aos autos principais. Acrescenta que a notificou extrajudicialmente para devolução das importâncias, entretanto, ela manteve-se inerte. Aponta perigo de dano na impossibilidade de intimar a terceira para a audiência de conciliação, já agendada, cuja presença afirma ser imprescindível para a autocomposição. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. Intimado a comprovar a hipossuficiência, para análise do pedido de gratuidade, juntou os documentos id 25358268. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, sobretudo ante a ausência de relação jurídica entre o agravante e a terceira indicada para compor a lide, tendo em vista que não consta do contrato de prestação de serviços, nem há depósito de valores em seu benefício. Outrossim, ausente periculum in mora, pois a alegada audiência de conciliação foi realizada em 23/03/21 (id 87014631 – autos principais). Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR